Tribunal: TJSP
Processo: 1031114-55.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência dos contratos bancários questionados; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja indenização por dano moral ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O autor, enquadrado como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, goza da inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a validade dos contratos impugnados. (ii) A instituição financeira não comprovou a existência do contrato de empréstimo, uma vez que o documento apresentado carece de elementos essenciais para aferir o consentimento do autor, especialmente assinatura física ou eletrônica, o que compromete sua validade. (iii) A contratação do cartão de crédito igualmente não foi demonstrada de forma satisfatória, sendo insuficiente a apresentação de faturas sem evidências de que o autor solicitou formalmente o cartão ou mesmo se recebeu o plástico em seu endereço. (iv) A inexistência de prova quanto à validade dos contratos justifica a declaração de inexigibilidade dos débitos e a retirada das inscrições nos cadastros de inadimplentes, pois inexiste relação jurídica que justifique a negativação. (v) A inscrição indevida em cadastros desabonadores configura dano moral in re ipsa, uma vez que afeta o direito à reputação e à dignidade do consumidor, direito da personalidade que integra o patrimônio moral do indivíduo. (vi) Para a fixação do dano moral, deve-se observar a proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido da vítima e a insuficiência da sanção, motivo pelo qual se arbitra a indenização em R$ 5.000,00, conforme precedentes desta Turma IV do Núcleo de Justiça 4.0. IV. DISPOSITIVO: Recurso provido.